Tribunal: TJDFT
Processo: 0709392-33.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSTRUÇÃO DE PRAÇA. PREJUÍZO AO ERÁRIO. VERIFICAÇÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CONFUSÃO. SÚMULA N. 421. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA REPETITIVO N. 128 DO STJ.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.886/AL (Tema n. 899 da repercussão geral), firmou a tese de que é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas. Conforme assentado na ocasião, há prazos quinquenais diferenciados a depender da fase fiscalizatória em que se encontre o fato que cause prejuízo ao erário: fase administrativo-fiscalizatória (prazo decadencial ou prescricional punitivo) e fase executória (prazo prescricional próprio), observadas as causas suspensivas ou interruptivas dos cômputos.
2. Não verificado o transcurso do quinquênio legal (art. 1o do Decreto n. 20.910/1932) entre o início do procedimento administrativo de fiscalização preliminar e a notificação dos responsáveis no âmbito da Tomada de Contas Especial, tampouco entre o encerramento desta e o ajuizamento da ação de ressarcimento ao erário, descabe falar em prescrição.
3.É inaplicável a regra do art. 1.013, § 4o, do Código de Processo Civil, uma vez que a causa não se encontra madura para julgamento, de modo que os autos devem retornar à origem para o seu regular prosseguimento.
4. A confusão entre devedor e credor impossibilita a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios ao seu órgão de Defensoria Pública. Tema Repetitivo n. 128 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Apelação do Distrito Federal parcialmente provida. Apelação de Elisabete Fernandes Fonteles desprovida.